Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. EMPREITADA. PREÇO CERTO. PEDIDO CONTRAPOSTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores supostamente devidos pelos réus em contrato de prestação de serviços de empreitada. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos iniciais e improcedência do pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça. Demonstração das condições pessoais. Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Da análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que o autor é hipossuficiente, de forma que concedo os benefícios da gratuidade judiciária.
3 – Contrato de empreitada. Na forma do art. 619 do Código Civil, “Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra”. Os documentos juntados demonstram que as partes celebraram contrato verbal de empreitada, tendo por objeto a construção de uma casa, cujo esboço juntado pelo próprio autor (ID.13171420) inclui a garagem em seu projeto, ainda que não possua metragem especificada. O preço certo pactuado pelas partes para a construção do projeto caracteriza a responsabilidade do autor de entregar construídos todos os cômodos da casa, de forma que, nos termos do artigo citado, o autor não tem direito de exigir qualquer acréscimo no preço anteriormente pactuado para a construção da garagem.
4 – Colocação de piso porcelanato. Quanto aos valores cobrados a mais pelo autor para a colocação de piso porcelanato, não restou demonstrado qual foi o valor pactuado pelas partes para a execução do serviço, tampouco quantos metros quadrados de piso foram assentados. Além do valor pactuado pela empreitada (R$9.500,00), devidamente pago pelos réus, o autor informa que para a colocação do porcelanato teria cobrado R$6.200,00. Tendo em vista que os réus realizaram o pagamento extra de R$5.560,00, bem como que inexiste demonstração da quantia devida ou de cobranças do autor dos valores remanescentes referentes à prestação desse serviço, tenho que os valores pagos pelos réus foram suficientes para pagamento dos serviços prestados pelo autor.
5 – Pedido contraposto. O empreiteiro responde por perdas e danos, na forma do art. 624 do Código Civil, apenas em caso de ter suspendido a execução da empreitada sem justa causa. No caso presente, o autor informa que, após cobrar valores que entendia devidos pela construção da garagem em decorrência do contrato verbal mal realizado, o réu recolheu as chaves da obra, fato não impugnado pelo réu, de forma que não havia possibilidade de o autor permanecer e executar o trabalho, ainda que houvesse divergência entre as partes sobre a existência de débitos. O autor, portanto, não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos alegados danos materiais sofridos pela ré. Junte-se a isso o fato de que não restou comprovada a alegada sobra de materiais ou, ainda, que os materiais foram solicitados pelo autor aos réus.
6 – Documentos ilegíveis. Os documentos que o autor questiona a legibilidade são irrelevantes para o oferecimento da sua defesa quanto ao pedido contraposto formulado, alguns por se tratarem de procurações, outros porque, se estão ilegíveis para o autor, também não serão considerados pelo juízo para fundamentação de sua decisão. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes tanto os pedidos iniciais quanto o pedido contraposto.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L